Tribunal: STJ
Processo: 1006636-88.2018.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993970 - SP(2025/0261435-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ERNESTO CARLOS DA COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte
art. 932,
CPC/2015,
agravante infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela
Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026 23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55329607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 26c380c2-42af-4a52-a990-927ab3fa9e0f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55329607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/03/2026 16:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 26c380c2-42af-4a52-a990-927ab3fa9e0f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993970 - SP(2025/0261435-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ERNESTO CARLOS DA COSTA
ADVOGADO
: RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte
art. 932,
CPC/2015,
agravante infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela
Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra
todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERNESTO CARLOS DA
COSTA contra decisão da minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que não
3.029/3.031,
conheci do agravo em recurso especial por não ter sido infirmada a aplicação da Súmula
7 do STJ.
No agravo interno, a parte recorrente defende a regularidade do seu
recurso, ressaltando, em suma, que houve o efetivo ataque à fundamentação adotada na
decisão que inadmitiu a subida do apelo nobre.
No mais, reitera as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54158755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 77f21bdf-a497-477d-9a59-b8d2e0a8110d

Impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial
deu-se, entre outros fundamentos, com base na incidência da Súmula 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante não impugnou o referido enunciado
sumular.
Cumpre consignar que não é suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível dos
agravantes o efetivo ataque aos seus fundamentos, situação não evidenciada no caso dos
autos.
Expressamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além
da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas
quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do
reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal,
a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame do contexto fático.
Assim, de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
E DO
III, DO
SÚMULA N. 182/STJ
ART. 932,
CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o
in casu
Código de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
III - Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Relatora
AREsp 884.901/SP,
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,DJe
.
27/05/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
Documento eletrônico VDA54158755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 77f21bdf-a497-477d-9a59-b8d2e0a8110d

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/73
(ATUAIS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
CPC/2015
DO RISTJ) E
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 182/STJ,
RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
contra decisão
19/04/2016,
monocrática, publicada em
na vigência do
14/04/2016,
CPC/2015.
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de
omissão no acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 284 e
e 7
356/STF
e
bem como porque ausente a demonstração da divergência
83/STJ,
jurisprudencial invocada. O Agravo em Recurso Especial interposto não
impugnou todos os óbices, o que conduziu ao seu não conhecimento, nos
termos do
§ 4o, I, do
(atuais arts. 932, III, do
e
art. 544,
CPC/73
CPC/2015
253, parágrafo único, I, do RISTJ), cuja decisão ora é agravada
regimentalmente.
III. No presente Agravo interno, a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, os fundamentos da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada e apresentando, ainda, outra fundamentação, dela
dissociada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte, em face do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo
juízo negativo de admissibilidade.
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
Relatora
AREsp 866675/SP,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
.
25/05/2016)

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015,
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54158755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:01
Código de Controle do Documento: 77f21bdf-a497-477d-9a59-b8d2e0a8110d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.970 / SP
Número Registro: 2025/0261435-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10066368820188260048 22038935420188260000 22392249720188260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERNESTO CARLOS DA COSTA
ADVOGADO : RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERNESTO CARLOS DA COSTA
ADVOGADO : RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: cdbcb3e9-49e8-4fa4-8f03-fabb51e275a0

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:02
Código de Controle do Documento: cdbcb3e9-49e8-4fa4-8f03-fabb51e275a0